Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios não verificados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de violação ao princípio da adstrição, uma vez que houve condenação em honorários, em que pese a parte embargada não tenha feito tal pedido em suas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. Razões de decidir
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. A condenação em honorários advocatícios consiste em pedido implícito (STJ, AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP) e, ademais, decorre expressamente da redação do artigo 55 da Lei 9.099/95 (“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”). Deste modo, devido à ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 27.3.2023.